Tribunal: TJBA
Processo: 8071297-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071297-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AMANDA VITORIA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA, CAROLINA DA SILVA PADRE

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. NORMA INFRALEGAL. CARÁTER ORIENTATIVO. CASO DE RISCO À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que determinou a disponibilização de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à agravada, Amanda Vitória Costa da Silva, diagnosticada com linfoma de Hodgkin clássico, em razão de urgência atestada por relatório médico e Nota Técnica do NATJUS (ID 491094290 dos autos originários).
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a obrigatoriedade do ente estadual em custear o tratamento médico fora da localidade de residência da paciente, à luz da Portaria SAS nº 55/1999, do Manual do TFD no Estado da Bahia, do princípio da reserva do possível e da comprovação de urgência.
III. Razões de Decidir
3. O direito à saúde possui status de direito fundamental de eficácia plena (CF/88, art. 196), sendo de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
4. Restando demonstrada, por documentos médicos e nota técnica especializada, a inexistência de alternativa terapêutica local e a urgência do tratamento, impõe-se ao ente público o dever de providenciar o TFD, sendo inaplicável, no caso concreto, o argumento da reserva do possível.
5. A jurisprudência dominante do STJ e do TJBA afasta a possibilidade de negativa administrativa fundada em normas infralegais, como a Portaria SAS nº 55/1999, quando contrárias à efetividade de direitos fundamentais.
6. A decisão judicial que determina o custeio do TFD encontra respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana, da supremacia da Constituição e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, não se podendo condicionar sua eficácia ao cumprimento formal de requisitos burocráticos administrativos em detrimento da saúde e da vida.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "
Comprovada a urgência médica e a inexistência de tratamento adequado no domicílio do paciente, impõe-se ao Estado o dever de custear o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), independentemente do cumprimento estrito dos critérios da Portaria SAS nº 55/1999, diante da prevalência dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, não se aplicando o princípio da reserva do possível como fundamento legítimo para a recusa.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8071297-76.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
AMANDA VITÓRIA COSTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)